Tribunal: TJDFT
Processo: 0743660-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTENTES. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO COMPROVADA. PACTUAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. TEMA 176 DO STJ. TAXA SELIC. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do pedido de redistribuição do feito, em face da prevenção, para a Segunda Turma Cível, se processo já se encontra afeto à competência deste órgão julgador.

2. Se o apelante, após ser intimado, regularizou a sua representação processual, inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso.

3. Não há que falar em litispendência ou a coisa julgada quando nos autos em que ocorreu a prestação dos serviços advocatícios houve apenas a fixação dos honorários sucumbenciais, o que permite, portanto, o pleito de cobrança dos honorários contratuais por meio de ação própria.

4. Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido feito de forma verbal, os elementos de provas dos autos permitem concluir pela pactuação de honorários contratuais, de modo que é devido seu arbitramento, uma vez que o Autor provou os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

5. É assegurado o arbitramento judicial dos honorários convencionados, quando ausente estipulação expressa ou acordo, conforme inteligência do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

6. Não se aplica o Tema no 176 do Superior Tribunal de Justiça – STJ ao caso concreto, porquanto não se trata de hipótese de título executivo judicial anterior ao advento do Código Civil – CC de 2002, de forma que as taxas de correção monetária e de juros aplicados atendem ao art. 406, do CC, e aos índices oficiais do TJDFT.

7. Recurso parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. Mérito desprovido.